Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0716143-96.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A RECORRIDO: RAIMUNDA ARAUJO SOBRINHO SOUZA DESPACHO O documento inserido não comprova o efetivo pagamento (ID 69293234 e ID 69492372). Concedo à recorrente, pela derradeira oportunidade, o prazo de 48 horas para a exibição da certidão de pagamento de custas/preparo junto à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Decorrido o prazo, voltem. Brasília/DF, 9 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006